Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729724-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido da parte feito na petição de ID 56169150. Expeça-se, também, mandado de citação para ser cumprido, por oficial de justiça, no endereço SHCES Quadra 1311 Bloco J, apt. 108, Cruzeiro Novo, Brasília/DF CEP 70658-320. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024 13:35:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador